Tribunal: STF
Processo: RE 592714
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. 
   INEXISTÊNCIA.
	Não se encontram configuradas no acórdão 
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que 
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
	Embargos de 
   declaração rejeitados.